Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ARRESTO OU PENHORA DE BENS DO ESPÓLIO ANTES DA CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. BENS SUBMETIDOS AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no arresto ou penhora de bens do espólio antes da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à constrição patrimonial de bens do espólio, antes da formação do contraditório, em execução fundada em contrato de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A probabilidade do direito não se evidencia de forma suficiente, pois há dúvidas acerca da higidez da representação e da contratação de honorários, diante das circunstâncias relacionadas ao estado de saúde do outorgante no momento da lavratura da procuração.
5. A adoção de medidas constritivas patrimoniais antes da citação da parte adversa exige demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, por se tratar de medida excepcional.
6. O perigo de dano não se comprova, uma vez que os bens do falecido estão submetidos à jurisdição do juízo do inventário, responsável pela administração e fiscalização do patrimônio do espólio.
7. Alegações genéricas de possível dissipação patrimonial, desacompanhadas de indícios concretos, não justificam a constrição de bens do espólio antes do contraditório.
8. A manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória preserva o devido processo legal, a segurança jurídica e a proteção do patrimônio sujeito à sucessão, sem prejuízo de reavaliação da medida caso surjam elementos probatórios mais robustos.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 321, parágrafo único, 995, parágrafo único, 1019, I; CPC, art. 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: